Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744437-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTO MARCELO DE SOUZA AGRAVADO: ELIAS FLAUZINO DA SILVA, ELIANE BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor OTO MARCELO DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0705813-84.2022.8.07.0014, que indeferiu a liminar para imediata reintegração da posse do imóvel objeto da demanda. (Id 173000387 – origem). Expõe, em suma, que adquiriu um apartamento do agravado ELIAS mediante compromisso de compra e venda firmado em 17/08/2017; que tem endereço fixo em São Paulo, mas residiu no imóvel e fez benfeitorias, durante o período que laborou em Brasília; que retornou a São Paulo e colocou o imóvel a venda, deixando chaves com corretor; que a partir de 20/02/2022 foi surpreendido com a troca das fechaduras e pertences da agravada ELIANE, filha de ELIAS, no local; que não procede a justificativa dada pelos agravados, em boletim de ocorrência policial, no sentido de que houve apenas aluguel e que não havia sido concretizada a tratativa para venda do imóvel. Complementa, ainda que há contrato de compra e venda assinado entre as partes, em que pese não reconhecidas as firmas em cartório, bem como comprovação do pagamento mediante recibo de recebimento e transferência de caminhão em favor de ELIAS; e que comprou, pagou e estava na posse do imóvel quando da invasão, a subsidiar a pretensão de reaver o bem. Argumenta, em síntese, que tinha posse mansa e pacífica do imóvel, o qual estava sendo comercializado por corretor, conforme depoimento em delegacia; que o bem foi invadido pelos agravados, conforme depoimento do síndico em delegacia. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para conceder a liminar, pois encontra-se sem a posse do imóvel, sem os móveis e sem o caminhão dado em pagamento. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar a reintegração no imóvel. Preparo recolhido (Id 52473227). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Em que pese os fundamentos constantes das razões recursais, observa-se, todavia, que os fatos demandam maior aprofundamento em exame exauriente, por ocasião do mérito recursal. Isso porque, apesar de haver cessão de compra e venda (Id 52474504, p.14), em tese, firmada entre as partes, não há indicação específica da unidade habitacional, tampouco reconhecimento de firma. Apesar de haver previsão de entrega do caminhão como condição do pagamento do contrato firmado em 17/08/2017, há declaração de que o veículo foi recebido em 29/06/17 por ELIAS, anteriormente ao pacto. Já os comprovantes de energia, de TV a cabo, além de antigos, também não se encontram em nome do autor-agravante. Por seu turno, os depoimentos constantes em ocorrência policial (id 52474504, p.36/47), além de unilaterais, demonstram, em tese, haver relevante controvérsia sobre a natureza da posse do imóvel (propriedade ou aluguel). Não se vislumbra, por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, uma vez que os fatos ocorreram em fevereiro de 2022. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de imediata reintegração de posse. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora